Tribunal: TJDFT
Processo: 0717160-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Vistos, etc. Considerando que o eg. Conselho Especial julgou procedente o Conflito de Competência n. 0722179-51.2019.8.07.0000, reconhecendo a competência do Eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira para promover o julgamento do presente Agravo de Instrumento, conforme ID 16619017; ID Num. 16781443 e ID um. 17198322, redistribuam-se os autos. I. Brasília, 19 de julho de 2020. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator